Tribunal: CARF
Processo: 11041.000568/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Antônio Lisboa Cardoso
Assuntos: IPI- processos NT- créd.presumido ressarc PIS e COFINS
Data de julgamento: 2020-04-20

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
O deferimento dos embargos de declaração pode ter, em alguns casos, efeitos infringentes, no sentido de determinar a modificação do julgamento anteriormente realizado (Acórdão CSRF/01-04.5.39), razão pela qual retifica-se o Acórdão n2 202-19.521, cuja ementa passa a ter a seguinte redação:
"Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO, CRÉDITO PRESUMIDO. LEI IV 9.363/96. INSUMOS ADQUIRIDOSDE PESSOAS FÍSICAS.
Não se incluem na base de cálculo do incentivo os bastimos que
não sofreram a incidência da contribuição para o PIS e da
Cotins na operação de fornecimento ao produtor-exportador
Recurso Improvido."

Inteiro teor:
S3-C3Ti
Fl. 273
MINISTÉRIO DA FAZENDA
A ted:,
rAh.,
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo na
11041.000568/2002-31
Recurso na
255.584 Embargos
Acórdão na
3301-00.459 — 3" Câmara / i a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2010
Matéria
IPI
Embargante FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
O deferimento dos embargos de declaração pode ter, em alguns casos, efeitos
infringentes, no sentido de determinar a modificação do julgamento
anteriormente realizado (Acórdão CSRF/01-04.5.39), razão pela qual retifica-
se o Acórdão n2 202-19.521, cuja ementa passa a ter a seguinte redação:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO, CRÉDITO PRESUMIDO. LEI IV 9.363/96.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Não se incluem na base de cálculo do incentivo os bastimos que
não sofreram a incidência da contribuição para o PIS e da
Cotins na operação de fornecimento ao produtor-exportador
Recurso Improvido."
Embargos de declaração acolhidos e providos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiada por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, nos termos propostos pelo Relatar.
77
Rodrigo • Costa Passas - Presidente
frOvuO-
Antôni Lisboa CardosoK-iRelator

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Maria Teresa
Martinez López, José Adão Vitorino de Morais, Gustavo Kelly Alencar e Antônio Lisboa
Cardoso,
Relatório
Cuida-se embargos de declaração da Fazenda Nacional, interpostos pela
douta Procuradoria da Fazenda Nacional contra a decisão tomada pela colenda Segunda
Câmara do então Segundo Conselho de Contribuintes, na sessão de 03/12/2008, que foi objeto
do Acórdão n2 202-19.521, assim ementado:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO, CREDITO PRESUMIDO, LEI N°9.363/96.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Não se incluem na base de cálculo do incentivo os humos que
não sofreram a incidência da contribuição para o PIS e da
Cofins na operação de fornecimento ao produtor-exportador,
INSUMOS ADQUIRIDOS DE COOPERATIVAS,
Incluem-se na base de cálculo do crédito presumido do IPI as
aquisições de insumos efetuadas de cooperativas a partir de
novembro de 1999. MP n" 1858-7/1999 e AD SRF n" 88/99.
PRODUTOS EXPORTADOS NA CATEGORIA NT
POSSIBILIDADE. Inexiste limitação legal ao aproveitamento do
crédito a que se refere o artigo 1" da Lei n" 9.363/96 às
aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material
de embalagem exclusivamente para a exportação de produtos
que, se vendidos no mercado intento, sofreriam a incidência do
IPI
BASE DE CÁLCULO.. INSUMOS. PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
Somente integram a base de cálculo do crédito presumido de
como ressarcimento das contribuições para o PIS e CS
as
matérias primas, os produtos intermediários e o mal
embalagem segundo as definições que lhes dá a legislaçãb-v
IPI, a teor do art. 3 0 da Lei n° 9..363/96, desde que cumpram •
requisitos do Parecer Normativo CST n°65/79.
Recurso Provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da segunda câmara do segundo
conselho de contribuintes: I) por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer o direito à inclusão de
aquisições de cooperativas no cálculo do crédito presumido; II)
pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso quanto

Processo o 11041 000568/2002-31
S3-C3T1
Acórdão ri.° 3301-00,459
Fl. 274
às aquisições de pessoas físicas. Vencidos os Conselheiros
Antônio Lisboa Cardoso (Relato!), Gustavo Kelly Alencar,
Domingos de Sá Filho e Maria Teresa Martínez López
Designado o Conselheiro Antonio Zomer para redigir o voto
vencedor nesta parte,"
Alega a embargante, em síntese, que os limites da lide foram fixados pela
manifestação de inconformidade da empresa, apenas quanto à glosa das aquisições de insumos
de fornecedores pessoas fisicas, "única matéria objeto de controvérsia (.„)"
Por esse motivo requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição
entre os limites da controvérsia fixados pela recorrente e o que foi apreciado pelo acórdão
embargado.
É o relatório,
Voto
Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso, Relator
Os embargos foram apresentados no prazo estabelecido pelo Regimento
Interno dos Conselhos Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, devendo serem
conhecidos.
Com toda razão a Fazenda Nacional, porquanto os limites da controvérsia
fixados pela recorrente trata tão somente da glosa dos insurnos adquiridos de pessoas fisicas,
em manifesta contradição ao que foi apreciado pelo acórdão n°202-19.521 (fls. 248/262),
Desta forma, acolhem-se os embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional, a fim de que seja apreciada tão somente a matéria que trata da glosa dos insumos
adquiridos de pessoas fisicas,
Ante o exposto, inexistindo matéria litigiosa, a ser apreciada nos presentes
autos, uma vez que o voto vencido e voto vencedor abordaram o assunto objeta do recurso
(aquisições de pessoas físicas) às fls. , devem os embargos ser acolhidos e providis om efeitos
infringentes, para retificar o Acórdão n2 202-19.521, que passa a ter a sege") ementa e
decisório:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO LEI N" 9 363/96
INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Não se incluem na base de cálculo do incentivo os insumo.s que
não sofreram a incidência da contribuição para o PIS e da
Cofin,s na operação de fornecimento ao produtor-exportador,
\,‘\
Recurso hnprovido.
(::
,
--- - \ 3
\\:.
\n''. \

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM os membros da segunda câmara do segundo
conselho de contribuintes, pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso quanto às aquisições de pessoas físicas,
Vencidos os Conselheiros Antônio Lisboa Cardoso (Relato!),
Gustavo Kelly Alencar, Domingos de Sá Filho e Maria Teresa
Martínez López, Designado o Conselheiro Antonio Zomer para
redigir o voto vencedor."
Em decorrência desta decisão, ficam sem efeitos a ementa e o voto proferi)
no referido acórdão, que excederam aos limites da controvérsia em litígio, substituídos que ski
integralmente, pela ementa e voto deste julgado.
(
k-k).
Lisboa Cardoso
4